Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-10.2019.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO E EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - TABELA PRICE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO - TARIFAS BANCÁRIAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 1.010, II E

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO E EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - TABELA PRICE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO - TARIFAS BANCÁRIAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 1.010, II E III DO CPC E SÚMULA 381 DO STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.